Tribunal: TRF3
Processo: 0004944-77.2018.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
72/740)

0004944-77.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80218

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REFORMADA. SÚMULA 444 DO STJ. COMPENSAÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO NO SEMIABERTO. PENA CORPORAL NÃO SUBSTITUÍDA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, OBSERVADO O DISPOSTO NOS § 2o E § 3o DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCSSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora tratada como matéria de mérito pela defesa, o pedido de desclassificação da conduta delitiva para a figura do estelionato e a consequente remessa dos autos para a Justiça Estadual (súmula 73 do STJ), foi analisado, de forma preliminar, por se tratar de questão que influencia na determinação da competência. A tese não merece prosperar, haja vista não se tratar de falsificação grosse

Inteiro teor:
72/740)

0004944-77.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80218

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REFORMADA. SÚMULA 444 DO STJ. COMPENSAÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO NO SEMIABERTO. PENA CORPORAL NÃO SUBSTITUÍDA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, OBSERVADO O DISPOSTO NOS § 2o E § 3o DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCSSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora tratada como matéria de mérito pela defesa, o pedido de desclassificação da conduta delitiva para a figura do estelionato e a consequente remessa dos autos para a Justiça Estadual (súmula 73 do STJ), foi analisado, de forma preliminar, por se tratar de questão que influencia na determinação da competência. A tese não merece prosperar, haja vista não se tratar de falsificação grosseira.

2. No tocante à aplicação do princípio da insignificância, não procede a argumentação, pois a conduta imputada ao réu não é materialmente atípica. A violação ao bem jurídico fé pública vulnera a credibilidade do sistema financeiro e a segurança da circulação da moeda, não havendo que se falar, portanto, em ofensa mínima ao bem jurídico protegido pelo valor da moeda, tendo em vista a evidente potencialidade lesiva, mesmo que o numerário não tenha efetivamente sido introduzido em circulação. A lesão ao bem jurídico protegido pela norma do artigo 289 do Código Penal não pode ser mensurada apenas pelo prejuízo de quem recebeu ou receberia a cédula contrafeita, por não se tratar de crime contra o patrimônio. Por isso, a princípio, a ofensa à fé pública estará configurada qualquer que seja a quantidade de notas falsas e seus respectivos valores.

3. A materialidade do delito está devidamente demonstrada nos autos pelos Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que concluiu pela falsidade das notas apreendidas, afastando a hipótese de falsificação grosseira e que seriam idôneas a confundir a percepção da pessoa de vigilância e atenção comuns, bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio acusado.

4. A autoria e o dolo não foram objeto de recurso e restaram evidentes pelas declarações testemunhais e oitiva do apelante.

5. A defesa pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade tentada, ao argumento de que o réu não chegou a introduzir as notas falsas em circulação. Não obstante, observa-se que o artigo 289, em seu § 1o, preceitua que incorre na mesma pena do caput (falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro) quem "por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa ". O tipo penal do artigo 289, §1o, do Código Penal, é tipo misto alternativo, isto é, prevê mais de uma conduta a ser punida. Assim, mesmo que não tenha havido a tentativa de introdução em circulação das cédulas, fato é que o delito em questão se perfaz com a falsificação e com a mera guarda das cédulas espúrias, com a ciência de sua falsidade, como é o caso vertente nos autos.

6. Condenação mantida.

7. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida para 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. A valoração negativa da personalidade do réu em razão de supostos crimes cometidos anteriormente, encontra óbice no Enunciado 444 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme entendimento sedimentado na Corte Superior, a conduta social do agente e a sua personalidade não podem ser valoradas negativamente com base na folha de antecedentes criminais indicando inquéritos policiais e ações penais em curso. Compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8. O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alíneas "b e c", do Código Penal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, também em virtude da reincidência, nos termos do art. 44, inc. II, do Código Penal, e dos maus antecedentes do acusado, consoante o disposto no art. 33, §3o, do mesmo diploma legal.

10. Concedido ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, observado o disposto nos § 2o e § 3o do art. 98 do novo Código de Processo Civil.

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, dar parcial provimento ao recurso da defesa, a fim de fixar a pena do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e conceder ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, observado o disposto nos § 2o e § 3o do art. 98 do novo Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.